Tribunal: STF
Processo: RE 268429
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: REAJUSTE DE BENEFÍCIO.
ART. 58 DO ADCT. PLANO DE CUSTEIO E BENEFÍCIOS (LEI N
8.213/91). AGRAVO.
1.      Ao prover o recurso especial, o Superior
Tribunal de Justiça afastou, do acórdão regional a incorreta
aplicação do art. 58 do ADCT, pois, em se tratando de
benefício concedido após a Constituição Federal de
05/10/1988, ou seja, no caso, a 1º.03.1990, o reajuste deve
ser feito na conformidade do art. 59 da C.F. e da Lei que
aprovou o Plano de Custeio e Benefícios (Lei 8.213/91).
3.      R. E. prejudicado.
4.      Agravo improvido.